Tribunal: TJDFT
Processo: 0715742-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif"">APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CHEQUE. MOTIVO 22. DIVERGENCIA DE ASSINATURA. REQUISITO ESSENCIAL. EMENDA. NÃO OPORTUNIZADA. ART 700, §5.<span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif""> SENTENÇA CASSADA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif"">1. O cheque devolvido por “divergência de assinatura” é inapto para fundamentar o pedido monitório. Doutra banda, a averiguação da autenticidade da assinatura constante nos referidos cheques depende de instrução probatória.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif"">2. Deveria o MM juízo ter seguido procedimento estampado no art. 700, §5o do CPC, no entanto, como não houve oportunidade de emendar o feito, comprovando a origem das assinaturas ou adotando-se o procedimento comum, a sentença deve ser cassada.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:3.0cm;text-align:justify;text-justify:
inter-ideograph;line-height:150%"><span style="font-size:12.0pt;line-height:
150%;font-family:"Arial","sans-serif"">3. Recurso Conhecido e Provido. Sentença cassada.<span style="font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial","sans-serif";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">